Tribunal: TJDFT
Processo: 0701195-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701195-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA AGRAVADO: CICERO BEZERRA DA SILVA, ANTONIO DE LISBOA CARNEIRO DA FROTA, MANOEL DOS ANJOS DE OLIVEIRA, ELZA LOPES DE OLIVEIRA, EDVAN BENTO PARENTE, HELMO GALVAO GUIMARAES, MERCES TEREZINHA ABREU GUIMARAES, NESTOR PEREIRA DE CARVALHO, NOLZIRA CARLOS SUARES DE OLIVEIRA, GERALDA DE OLIVEIRA SILVA, JOSE BEZERRA DE OLIVEIRA, GERALDO LOPES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, ANTONIO JOAQUIM DE SOUZA, contra decisão de ID 48502631 dos autos da ação de reintegração de posse ora em fase de cumprimento de sentença (no 0001459-80.2005.8.07.0005), que foi proferida nos seguintes termos: “A expedição do mandado de reintegração de posse encontra-se obstada pela necessidade de definição sobre os limites da área pública que o Distrito Federal afirma que será impactada pelo cumprimento da diligência. Tal definição resultará da perícia a ser produzida nos autos dos embargos de terceiro opostos pelo Distrito Federal. Tanto a perícia como a diligência encontravam-se paralisadas em razão de tutelas provisórias proferidas no incidente de reclamação que veio a ser decidido recentemente. Ali, a reclamação teve a inicial indeferida, com as liminares revogadas, o que implica na restauração da situação de fato até o ajuizamento da reclamação, ou seja, a determinação de realização da perícia antes da efetivação da diligência de reintegração de posse. Em face do exposto, determino o traslado da decisão sobre a reclamação para os autos dos embargos de terceiro associados, e o prosseguimento da perícia a ser instalada naquele feito, após o quê será apreciado o pedido de cumprimento da reintegração de posse, respeitados os limites do suposto imóvel público envolvido. Publique-se.” Sustenta o exequente agravante que a decisão deve ser suspensa, e, no mérito, reformada, a fim de se observar a coisa julgada anteriormente firmada acerca da desnecessidade de perícia na área litigiosa. O pedido do agravante restou assim formulado: “Ante o exposto, recorrendo aos benefícios do Processo Eletrônico, vale-se de todos os documentos no Processo de origem, com destaque para as Procurações, Publicação da Decisão Agravada (4/12/2019) e requer se digne de a) Conhecer o presente Agravo para atribuir efeito suspensivo à Decisão do ID 48502631, suspendendo a possibilidade de Perícia no Processo apenso e permitindo a Reintegração do Agravante em sua posse conforme está na Sentença de 2011 e nos Acórdãos desse Tribunal, citando os Agravados com as advertência legais; b) Ao final, confirmar as decisões acima com provimento definitivo desse Agravo;” (ID 13776701). Brevemente relatado. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade, sendo manifestamente inadmissível. Primeiramente, o agravante se vale deste recurso para suspender prova pericial há muito determinada em outro processo. Com efeito, a decisão que determinou a produção de prova pericial foi proferida em 26/10/2018 nos embargos de terceiro no 0701701-02.2018.8.07.0018, e não no cumprimento de sentença a que se subjaz o presente agravo. Esclareça-se que os embargos de terceiro, apesar de serem distribuídos por dependência à execução principal, possuem natureza jurídica de ação autônoma, de modo que os atos processuais neles produzidos devem ser impugnados em seu próprio bojo. Mutatis mutandis, destaco julgado desta Turma que se amolda à hipótese em comento: “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCABÍVEL. REGISTRO DA PENHORA NA MÁTRICULA DO IMÓVEL. MANDANDO DE INTIMAÇÃO DA PENHORA RECEBIDO PELA EMBARGANTE. CIÊNCIA DA PENHORA E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ANÁLISE DE ERROS OU VÍCIOS NO PROCESSO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITOS CONDOMINIAIS. CARÁTER PROPTER REM. PENHORA DO IMÓVEL CEDIDO À EMBARGANTE APÓS A CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. Os embargos de terceiro são ação de conhecimento, ou seja, constituem ação autônoma, independente do processo de execução/cumprimento de sentença, possuindo objeto e legitimidade distintos, ao menos quanto ao terceiro. Logo, não são via adequada para discussão sobre eventuais erros ou vícios nos autos da execução/cumprimento de sentença, tampouco servem para que o executado, sendo patrono da parte embargante, apresente teses de defesa a fim de desconstituir a dívida já reconhecida por sentença transitada em julgado, cabendo tais matérias serem examinadas, se for o caso, nos autos do cumprimento de sentença. (...) 5. Recurso desprovido.” (Acórdão 1221029, 07036600720198070007, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Num exame prefacial dos autos dos embargos de terceiro, não consta que o exequente agravante, à época da prolação da decisão que determinou a produção de prova pericial, tenha aviado o recurso cabível naquele feito. Acrescente-se que, em 25/10/2019, foi proferida nova decisão, também nos embargos de terceiro, mantendo a determinação da prova pericial. Mais uma vez, contra a referida decisão, não consta informação de recurso do exequente. Agora, mais de um ano depois da decisão que determinou a perícia, vem o exequente agravante, por meio do presente agravo, provocar a suspensão da prova pericial que está sendo produzida em outro feito, o que não se admite, pois a parte não pode contraditar, em um processo, prova a ser realizada em outro processo, além do que não houve impugnação daquela prova no momento procedimental oportuno. Noutro giro, a manifestação judicial recorrida nem mesmo ostenta conteúdo decisório, apesar de ter recebido a nomenclatura de “decisão”. De seu teor, extrai-se que o Juiz a quo se limitou a determinar: 1) o traslado de decisão que foi proferida em sede de reclamação (autos no 0719837-04.2018.8.07.0000) para os autos dos embargos de terceiro, os quais estão associados à reintegração de posse ora em fase de cumprimento de sentença; 2) o prosseguimento da prova pericial que já está sendo produzida naqueles embargos de terceiro. A jurisprudência desta Corte é harmônica no sentido de que ato jurisdicional sem conteúdo decisório não é passível de ser impugnado por agravo de instrumento: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA NÃO CONHECIMENTO DO AGI. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO. 01. A fundamentação do acórdão é clara e objetiva, não há qualquer erro material. Foi negado seguimento ao agravo de instrumento em razão de o Recorrente interpor recurso contra despacho, sem conteúdo decisório, que se limitou a dar prosseguimento ao processo em face de ter sido negado provimento ao agravo interposto anteriormente. 02. Não há repetição da decisão agravada, mas, apenas, transcrição da mesma a fim de reforçar que se cuidava de despacho de mero expediente, não atacável pela via de agravo de instrumento. 03. Recurso rejeitado. Unânime.” (Acórdão 1204856, 07084765320198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, seja pela impossibilidade de se impugnar intempestivamente, em um processo, prova que está sendo produzida em outro; seja pela ausência de conteúdo decisório na manifestação judicial agravada, o presente agravo revela-se inadmissível, de forma que seu não conhecimento é medida que se impõe. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora